Tribunal: STF
Processo: ARE 1392767
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO APROVADO PELA ANVISA. KADCYLA. TEMA 106. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. No caso concreto a médica assistente, da própria secretaria de saúde do governo do Distrito Federal, atestou a necessidade do medicamento, com a maior brevidade possível, sublinhando haver risco de morte e, ainda, que a medicação em questão não poderia ser substituída por outras discriminadas em extenso relatório. Ademais, o medicamento em questão, Kadcyla, possui registro junto à ANVISA e a autora/apelante é hipossuficiente financeiramente. 3. A despeito da conclusão adotada na origem, tenho que a concessão do medicamento se faz possível diante da comprovação de sua imprescindibilidade e da ineficácia de outros fármacos, da incapacidade financeira da parte de arcar com o tratamento e da existência de registro do medicamento junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, requisitos estes consagrados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de nº 106. 4. Recurso conhecido e provido” (fl. 2, e-doc. 6). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23, o art. 196 e o § 1º e os incs. I, II e III do art. 198 da Constituição da República, ao argumento de “que o acórdão objurgado negou a inclusão da União no polo passivo da ação – e, consequentemente, extirpou do Distrito Federal o direito de se ver ressarcido dos custos com a aquisição do medicamento – à revelia das disposições constitucionais invocadas, notadamente no que tange à competência da União para cuidar da saúde e assistência pública” (fl. 5, e-doc. 10).



    Sustenta que “o v. acórdão recorrido se amoldaria ao quanto decidido por essa eg. Corte no julgamento do Tema 793 – RE 885.178-SE” (fl. 6, e-doc. 10).



    Assevera que “o TJDFT negou-se a apreciar a matéria referente à legitimidade passiva da União, e igualmente não direcionou a obrigação para a União, conforme as regras de repartição de competência do SUS, nem determinou o ressarcimento ao Distrito Federal” (fl. 12, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    O agravante afirma que “não incidem as Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, porque houve efetivo prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, que tem suporte precedente específico e qualificado pelo rito da REPERCUSSÃO GERAL (RE 885.178, TEMA 793)” (fl. 6, e-doc. 16). 



    Pede “o provimento do Agravo para admissão e provimento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 7, e-doc. 16).



    4. Em 21.9.2022, a Ministra Presidente deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito à origem, com fundamento nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), por entender que a matéria tratada no presente recurso é abrangida pelo Tema 1.234 da repercussão geral, que será examinado no RE n. 1.366.243 (fls. 25-26, e-doc. 69).



    O Tribunal de origem devolveu os autos a este Supremo Tribunal, alegando que “o acórdão combatido não se debruçou sobre a tese de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, invocando, para tanto, a preclusão de tal matéria” (fl. 31, e-doc. 69).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A controvérsia sobre a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento em questão e a pretensa inclusão da União no polo passivo da ação teriam sido suscitadas apenas nos embargos de declaração opostos. O agravante assevera ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiro, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. 



    Como ressaltado pelo Tribunal de origem ao inadmitir o recurso extraordinário, “segundo o colegiado (ID 30541215 – Pág. 3), o DF ‘suscita matéria inédita, que jamais chegou a ser submetida ao Juízo de primeiro grau ou mesmo em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, o que representa inovação recursal e supressão de instância’” (fl. 2, e-doc. 14).



    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.341.126-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.168.956-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Interdição de estabelecimento comercial. Ausência de alvará de funcionamento. Lei municipal nº 13.885/04. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.262.267-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).



    Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: ARE n. 1.403.084, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.12.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora